Tribunal: TJMT
Processo: 1004482-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004482-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: EVANDRO FOPPA
AGRAVADO: CRISTIANO JOSÉ QUAINI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por EVANDRO FOPPA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n. 1019261-71.2021.8.11.0015, opostos em face de CRISTIANO JOSÉ QUAINI, que deferiu parcialmente o pedido feito pelo embargante/agravante e, por conseguinte, determinou a sua intimação “para que deposite em juízo (em armazém e/ou outro estabelecimento similar) o valor do arrendamento rural, em conformidade com o contrato de ID. 65458328 – Cláusula Quarta e §§ 1o e 2o, observando-se a data convencionada, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis”.
Nas suas razões recursais o agravante alega que “em, 28 de fevereiro de 2018, em sede de juízo de 1o grau, os pedidos da reivindicatória foram julgados totalmente procedentes. Na sentença, em decisão lapidar, o M.M Juízo, diante da prova pericial e os documentos dos autos, constatou que os Autores eram proprietário da área em litigio, e determinou a sua reintegração de posse, com base no laudo pericial que comprovou a domínio dos autores, José Martinelli” (sic).
Assevera que “no dia 08 de agosto de 2018 foi firmado o contrato de arrendamento entre o AGRAVANTE e os ARRENDADORES/legítimos proprietários e possuidores do imóvel, sobre a quantia de 400 (quatrocentos) hectares da área respeitando os limites de reservas, bosques, sede, nascentes de minas, pasto e área reservadas à Fazenda, uma vez que fora comprovado que no referido imóvel, não havia vestígios de plantio somente devastação da mata, cujo crime ambiental, fora identificado o agente, ora Agravado” (sic).
Destaca que “conforme a cláusula segunda do mesmo instrumento o contrato de arrendamento foi firmado com a vigência de 06 anos, iniciando-se 01 de agosto de 2018, data em que o Embargante passou a exercer a posse na área, utilizando dos seus equipamentos, tratores e plantadeiras, bem como realizados investimento para o plantio e preparo do solo” (sic).
Afirma que “a decisão da referida Ação Reivindicatório foi declarada nula pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pela falta de citação de uma das partes indicadas na petição inicial, e está pendente julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ)” (sic).
Sustenta que “em fevereiro de 2021, o Agravado impetrou com pedido de cumprimento provisório do Acórdão, que foi liminarmente deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando sua reintegração na área, mesmo sem o Agravado demonstrar posse anterior ou propriedade do imóvel em litígio” (sic).
Registra que “o terceiro de boa-fé, ora Agravante, em outubro de 2021, ingressou incidentalmente, por meio dos presentes Embargos de Terceiro, para fazer valer o contrato de arrendamento assinado, tendo em vista o alto investimento realizado na área e sua boa-fé, bem como para proteger sua lavoura” (sic).
Anota que “foi deferido o pedido liminar garantindo ao Arrendatário, ora Agravante o cumprimento do contrato ora avençado e sua manutenção de posse na área” (sic).
Ressalta que “o ora Agravado manifestou em juízo solicitando que fosse depositado os valores referentes ao arrendamento em conta deposito judicial, pedido que foi deferido pelo Juízo a quo, mais uma vez sem demonstrar posse anterior” (sic).
Sustenta que “concomitantemente foi descoberto que o Agravado e seu irmão Ricardo Guaini, sobrepuseram 09 matriculas sobre a área do Sr. Jose Martinelle com intuito de levantar mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) junto a uma Securitizadora de Crédito, alienando-as fiduciariamente, o que gerou os processos de n. 10012298820218110024 e n. 1000384-56.2021.8.11.0024 com pedido de reintegração de posse dessas áreas sobrepostas” (sic).
Aponta que “fica claro, que a referida decisão que determinou o deposito em juízo não merece prevalecer, visto que o Agravado vem cometendo uma série de crimes relacionando a área, não comprova, não comprovou em nenhum momento a posse ou composse sequer propriedade sobre a área que lhe legitime para realizar tais pedidos, além de gerar um custo elevado ao Agravante, na qualidade de fiel depositário, prejudicando o desenvolvimento da atividade econômica e social, uma vez que é recolhido aos cofres públicos os impostos. Ao contrario do Agravado que sequer juntou qualquer comprovante” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer “seja concedido o efeito suspensivo presente Recurso de Agravo de Instrumento, para fins de suspender os efeitos da decisão do juiz a quo que determinou o depósito em juízo do valor referente ao arrendamento, uma vez que está sendo comprovado que o Agravado nunca exerceu posse ou composse” (sic).
No mérito, pugna pela “reforma da decisão interlocutória agravada, para fins de determinar o cumprimento do contrato de arrendamento até o transito em julgado do processo reivindicatório” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 121211970.
É a síntese.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso concreto, o agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu a tutela vindicada pelo agravante, mediante depósito judicial em garantia do juízo “(em armazém e/ou outro estabelecimento similar) o valor do arrendamento rural, em conformidade com o contrato de ID. 65458328 – Cláusula Quarta e §§ 1o e 2o, observando-se a data convencionada, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis”.
Desta forma, denota-se que o juízo a quo nada mais fez do que cumprir o que determina o ordenamento legal. Inclusive subsidiou o decisum nos seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO ARRENDATÁRIO DA ÁREA PARA QUE QUALQUER QUANTIA OU PRODUTO A SER PAGO AO REQUERIDO/AGRAVANTE, SEJA DEPOSITADA EM JUÍZO, VINCULADO AOS AUTOS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – POSSIBILIDADE - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. No caso dos autos, a tutela de urgência resume-se à determinação do depósito judicial relativo ao contrato de arrendamento estabelecido entre o Agravante e o arrendatário Idécio Ângelo Locatelli, até deslinde da lide. Diante disso, não se vislumbra maior gravame ao requerido/agravante, pelo menos por enquanto. O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa. Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação. (TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021).
[...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRENDAMENTO RURAL. ARRENDATÁRIO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA POSSE. COLHEITA DA SAFRA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA ÁREA ATÉ O FIM DO CONTRATO OU RESOLUÇÃO DA LIDE POSSESSÓRIA. ALEGADO PREJUÍZO. INVESTIMENTOS REALIZADOS. CONTRATOS MERCANTIS FIRMADOS. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA. MANUTENÇAO NA AREA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA REINTEGRATÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a condição de terceiro de boa-fé do arrendatário, nos termos do artigo 674, § 1o, do CPC, já que celebrou contrato de arrendamento rural com quem detinha a posse do imóvel litigioso, e exatamente por força desse instrumento contratual realizou o plantio de grãos na área em questão, deve ser mantido na posse do imóvel até solução da lide possessória. Impõe-se a consignação em juízo do valor devido pelo arrendamento do bem, a fim de resguardar o direito do legítimo possuidor. [...]. (TJMT 10019216220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2021, p. 30/04/2021)”.
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base em julgados deste Tribunal, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao impor a garantia do juízo.
Consigne-se, por importante, que o magistrado de primeiro grau impôs a garantia para resguardar, inclusive, o direito do agravante, de modo que não há prejuízos deste, no caso deste sair vencedor ao final.
Desta forma, em que pese as razões expostas pelo agravante, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - efeito suspensivo -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Portanto, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Associe-se o presente feito ao Agravo de Instrumento no. 1018036-61.2021.8.11.0000.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora